Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006909-83.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 502.308.831-68 (EMBARGANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O JULGAMENTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do INSS e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, alegando nulidade do julgamento por ausência de sustentação oral e omissão quanto ao nexo de causalidade presumido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não concessão de sustentação oral requerida tempestivamente; e (ii) se há omissão no acórdão quanto à análise do nexo de causalidade presumido entre as doenças da embargante e sua atividade profissional.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a embargante pleiteou tempestivamente a realização de sustentação oral, conforme petição no Id. 213831666, protocolada na mesma data da intimação da pauta de julgamento (08/05/2024).

4. O julgamento ocorreu na modalidade virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral requerida, resultando em decisão desfavorável à embargante, o que caracteriza evidente prejuízo e cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a dispensa equivocada da sustentação oral, quando requerida tempestivamente, enseja a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para decretar a nulidade do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de sustentação oral requerida tempestivamente, em julgamento realizado na modalidade virtual, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado. 2. O prejuízo à parte é presumido quando o resultado do julgamento lhe é desfavorável e não lhe foi oportunizada a sustentação oral previamente requerida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 937.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - ED 0001488-60.2011.8.11.0086, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023; TJ-MT - AC 0011481-29.2015.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Ferreira de Jesus
em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

A embargante, de início, pleiteia a nulidade do julgamento por ausência de sustentação oral, a qual afirma que manifestou interesse por meio da petição de Id. 213831666-Pág.1.

Além disso, aponta omissão quanto ao nexo de causalidade presumido entre as suas doenças e a atividade profissional, ao argumento de que
“está acometida de artrose na coluna e nos joelhos, patologias que correspondem aos
CIDs M17 e M47
, respectivamente, e exerce a função de
Costureira- CNAE1411(Confecção de artigos de vestuário e acessórios)
”
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Id. 222627183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso provido.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, a nulidade do julgamento por não ter sido oportunizada a sustentação oral, o que, segundo ela, violaria o direito ao devido processo legal.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que
a intimação de pauta de julgamento se deu em 08/05/2024
, conforme Id. 213823173,
sendo que na mesma data a ora embargante pleiteou
“a produção de sustentação oral nas sessões de julgamento por videoconferência”
– sic
Id. 213831666.

No entanto,
o pedido não foi atendido,
tendo em vista que
o julgamento se deu na modalidade virtual,
ocasião em que o recurso de
apelação interposto pelo INSS foi provido e a sentença de procedência reformada
.

Assim,
evidente o prejuízo da embargante
, tendo em vista que o entendimento do Colegiado lhe foi desfavorável, de modo que, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa,
enseja a nulidade do julgado
.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
DISPENSA EQUIVOCADA DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA PATRONA DOS EMBARGANTES – JULGAMENTO DESFAVORÁVEL AOS SEUS INTERESSES – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.
A dispensa equivocada da sustentação oral da Advogada na sessão de julgamento caracteriza cerceamento de defesa porque, em tese, a sustentação oral poderia modificar o resultado do julgamento dos Apelos.
Embargos declaratórios acolhidos para anular o julgamento anterior dos Apelos, a fim de possibilitar à Advogada a realização da pretendida sustentação oral. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001488-60.2011.8.11.0086, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulados de forma tempestiva, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011481-29.2015.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado
, para que seja o recurso de apelação submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024